Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido.
1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.